Tribunal: STF
Processo: HC 214971
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE ELEVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira e outro, advogados, em benefício de Benedito Laurindo Farias Neves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.12.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 687.463/SP.



O caso



    2. Em 16.12.2016, o paciente foi condenado pela prática do crime de latrocínio (§ 3º do art. 157 do Código Penal) ao cumprimento das penas privativa de liberdade, de vinte e oito anos de reclusão, em regime fechado, e pecuniária, de vinte e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal (e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 25.4.2019, a Décima Quinta Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso “para reduzir as reprimendas para 27 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo”, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 4). Tem-se na ementa desse julgado:



    “Apelação – Latrocínio – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitiva comprovadas – Subtração cometida com emprego de violência que culminou com a morte da vítima – Resultado morte que se consumou em razão de atos comissivos praticados pelo apelante – Agravantes genéricas devidamente comprovadas – Penas fixadas em estrita consonância com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, comportando pontual reparo – Regime inicial que não comporta alteração diante das peculiaridades do caso concreto, hediondez do delito e 'quantum' de pena aplicada – Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 4). 



    No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, não consta certidão de trânsito em julgado da condenação.



    4. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 687.463/SP impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.11.2021, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu da impetração:



    “(...) O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. 



    Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 



    A controvérsia refere-se à pena-base. É consabido que, na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal e do princípio da proporcionalidade. 



    A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes. (…) 



    Verifica-se do excerto acima colacionado que, diferente do alegado pela defesa, a exasperação da pena-base não decorreu, tão somente, de elemento do tipo penal, resultado morte, mas, sim, do elevado nível de agressividade utilizada na empreitada criminosa até a sua consumação. (…)



    Destarte, não resta configurada qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 5).



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o agravo regimental interposto pela defesa. É a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. ELEVADO NÍVEL DE AGRESSIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal – CP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes. Na hipótese, a exasperação da pena-base não decorreu, tão somente, de elemento do tipo penal, resultado morte, mas, sim, do elevado nível de agressividade utilizado na empreitada criminosa até a sua consumação. Destarte, não resta configurada qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte. Precedentes. 2. Agravo desprovido”. 



    5. Neste habeas corpus, insistem os impetrantes na alegação de que, ao a fixar a pena-base, o juízo sentenciante teria incorrido em bis in idem, valorando, como circunstância judicial, dado fático que integraria a definição legal do crime imputado ao paciente.



     



    Pedem “a concessão da ordem ex officio para que a dosimetria (…) seja revisada e aplicada nos moldes legais, deixando de utilizar elementos intrínsecos do tipo penal para exasperar a pena, vez que o delito imputado ao referido paciente somente é aplicado quando o ato resulta na morte da vítima (artigo 157, § 3º, inciso II do Código Penal)” (fl. 11, e-doc. 1) .



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Limita-se a controvérsia à análise da idoneidade da fundamentação utilizada para elevação da pena-base do paciente, pela consideração negativa da circunstância judicial concernente à culpabilidade (art. 59 do Código Penal).



    Afirmam os impetrantes que o juízo de primeiro grau teria, equivocadamente, ao examinar a culpabilidade do paciente, considerado dado fático que integraria a definição legal do crime de latrocínio para elevar a pena-base.



    8. Conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, a culpabilidade “relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime” (RHC n. 107.213, de minha relatoria, julgado em 7.11.2011). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. POLICIAL CIVIL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. À luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada. 2. No crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, embora a condição de funcionário público integre o tipo penal, não configura bis in idem a elevação da pena na primeira fase da dosimetria quando, em razão da qualidade funcional ocupada pelo agente, exigir-se-ia dele maior grau de observância dos deveres e obrigações relacionados ao cargo que ocupa. 3. Tendo em vista a condição de policial civil do agente, ‘a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio público, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos.’ (RHC 132.657, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, Dje-039). 4. Ordem denegada” (HC n. 132.990, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368/76). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da culpabilidade e da conduta social com base em elementos fáticos concretos. Admissibilidade. (…) 1. A culpabilidade, além de pressuposto de imposição da pena, é tomada como fator diretamente relacionado ao grau de intensidade da resposta penal: quanto mais culpável o agente, quanto mais censurável for sua conduta, maior deverá ser a quantidade da sanção penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça motivou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social dos agentes, demonstrando, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade de suas condutas” (RHC n. 122.870, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.11.2016).



    9. Na espécie em foco, ao aplicar as penas cabíveis ao paciente, na forma dos arts. 59 e 68 do Código Penal, o juízo sentenciante, assentou:



    “(...) Desse modo, fica reconhecida a autoria delitiva. 



    Passo à dosagem da pena. O réu ostenta bons antecedentes. É penalmente imputável e agiu livre de influências que pudessem alterar sua capacidade de conhecer a ilicitude de sua ação e de determinar-se de acordo com ela. A culpabilidade consubstanciada no grau de reprovabilidade está muito acima da média, pois além de agredir a vítima, permaneceu com a mesma no veículo, prosseguindo as agressões até culminar com sua morte. A conduta social não foi bem delineada nos autos. Sua personalidade não aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Houve consequências do crime. 



    Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 25 anos de reclusão e 20 dias-multa. 



    Presente as agravantes expostas no artigo 61, alíneas ‘c’ e ‘d’, ela fica compensada com a atenuante de que o réu era menor de 21 anos de idade na data da ação, porém, entendo que é caso de majoração da pena, que deixo fixada em 28 anos de reclusão e 23 dias-multa. 



    Ausente causa de aumento e de diminuição de pena, torno-a definitiva no patamar acima especificado. 



    Em observação ao art. 33, § 2º e 3º, do CP, fixo-lhe o regime fechado para o cumprimento da pena, até porque se trata de crime hediondo, que merece maior rigor na prescrição do regime prisional, bem como em razão do quantum da pena aplicada” (fls. 14-15, 
e-doc. 3).



    Ao apreciar a apelação defensiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu as penas impostas ao paciente, mas ratificou a valoração negativa da culpabilidade do agente na fixação da pena-base. Tem-se no voto condutor do acórdão, da lavra do Desembargador Cláudio Marques:



    “(…) As reprimendas foram fixadas acima do mínimo legal 25 anos de reclusão e 20 dias-multa, ao argumento de que ‘a culpabilidade consubstanciada no grau de reprovabilidade está muito acima da média, pois além de agredir a vítima, permaneceu com a mesma no veículo, prosseguindo as agressões até culminar com sua morte’, cabendo reconduzir o aumento à fração de 1/6, pelos motivos já elencados, suficiente à repressão e prevenção, totalizando 23 anos e 04 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. 



    Na etapa intermediária, compensou-se uma das agravantes genéricas reconhecidas (art. 61, II, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código Penal), com a atenuante genérica da menoridade relativa, servindo a outra para nova majoração das reprimendas (1/6), as quais totalizam 27 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo. 



    Por fim, na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição, as reprimendas tornaram-se definitivas, fixando-se o regime inicial fechado para o início do desconto da reprimenda corporal, único compatível com a gravidade e hediondez da conduta e do quantum de pena fixada, em observância ao que preceitua o artigo 33, § 2º, ‘a’ e § 3º do Código Penal (...)” (e-doc. 4).



    Os fundamentos desse acórdão foram considerados idôneos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 687.463/SP. Assentou-se no acórdão impugnado que “a exasperação da pena-base não decorreu, tão somente, de elemento do tipo penal, resultado morte, mas, sim, do elevado nível de agressividade utilizado na empreitada criminosa até a sua consumação” 
(e-doc. 5).



    10. Diferente do afirmado pelos impetrantes, não se vislumbra ilegalidade na espécie, pois adotada fundamentação idônea na fixação da pena imposta ao paciente pelo juízo de primeiro grau, em razão da consideração negativa da culpabilidade do paciente.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017). 



    11. Pelo que se depreende das decisões questionadas, no convencimento motivado dos magistrados de primeiro grau e do Superior Tribunal de Justiça, firmado em provas constantes dos autos, considerou-se alta a reprovabilidade da conduta praticada pelo paciente, especialmente pela agressividade empregada no cometimento do delito.



    A exasperação da pena-base fundamentada em elementos concretos que demonstrem o desbordamento dos elementos normais do tipo penal, como fundamentado pelas instâncias antecedentes, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA-BASE MAJORADA: CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.392-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, C/C ARTS. 29 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Pena-base adequadamente estabelecida, porque considerados desfavoráveis ao agravante os vetores atinentes às consequências e às circunstâncias do crime, ‘quer pelo relevante prejuízo experimentado pelas instituições bancárias vítimas do paciente, quer pelo fato de a fraude aplicada (clonagem de cartão de crédito) de fato colocar em xeque a eficiência e segurança do sistema bancário nacional, além de causar transtornos que transcendem as próprias instituições bancárias, envolvendo os titulares de cartões de crédito diretamente atingidos pelo golpe’. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 166.158-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, C/C ARTS. 29 E 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). VALORAÇÃO NEGATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. Pena-base adequadamente fixada com arrimo nas circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao agravante os vetores atinentes às consequências, diante do prejuízo à Caixa Econômica Federal e demais instituições bancárias de R$ 37.321,85, e às circunstâncias do crime, pois embora seja empresário/comerciante, utiliza-se de equipamentos com dispositivo para clonagem de cartões, causando prejuízo a seus próprios clientes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 165.968-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). 



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base. 3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017). 



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora